Tribunal: STF
Processo: HC 235270
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS. INVIABILIDADE AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado em 16.11.2023 por Jorge Luis Rosa de Melo e Marcos Hamilton Bomfim, advogados, em benefício de Henrique Afonso Aragoso, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.11.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 868.188/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 8.8.2023, pelo juízo da Vara Única da comarca de Presidente Bernardes/SP (Ação Penal n. 1500145-76.2023.8.26.0583) às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). Narrou-se na denúncia:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, representado pelo órgão de execução que a esta subscreve, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, inciso I, da Constituição Federal, e com base no que restou apurado nos autos do Inquérito Policial que instrui o presente, vem, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal Brasileiro, oferecer DENÚNCIA contra HENRIQUE AFONSO ARAGOSO, qualificado às fls. 34-35, porque no dia 30/1/2023, por volta das 19h30min, na Rodovia Olímpio Ferreira da Silva, altura do KM11, neste município e Comarca de Presidente Bernardes/SP, transportava, ainda que gratuitamente, para entrega ao consumo de terceiros, 2 (dois) tabletes maiores e 3 (três) porções menores de erva semelhante a maconha pesando aproximadamente 124,51gr, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,conforme B.O (fl. 10-14), auto de exibição e apreensão (fls. 17-18), auto de constatação preliminar (fl. 21) e laudo toxicológico definitivo (fls. 112-114). 



    Segundo foi apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela cidade de Presidente Prudente e, por volta das 16h30, na Avenida Ibraim Nobre, próximo ao colégio Sesi, perceberam que o condutor do veículo VW/Gol, prata, de placas HJE-7B33, ficou nervoso com a aproximação da viatura. Diante da conduta suspeita, abordaram o auto e identificaram o motorista como sendo HENRIQUE AFONSO ARAGOSO, além do adolescente L de A dos S S, que seguia no auto como passageiro. 



    Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, os policiais perceberam a quantia de R$ 985,00 espalhada pelo assoalho e sentiram um forte odor de maconha. Questionados, os abordados disseram que residiam na cidade de Mirante do Paranapanema e estavam ali para pegar algumas mercadorias, mas não revelaram detalhes sobre a natureza do produto, tampouco o local e o preço para a retirada. 



    Intrigados, os agentes da lei liberaram os revistados, mas continuaram a realizar diligências nas vias que permitiam o acesso a cidade de Mirante do Paranapanema e, por volta das 19h30, quando trafegavam pela Rodovia Olímpio Ferreira da Silva (SP 272), altura do km 11, município de Presidente Bernardes, encontraram o mesmo veículo em direção a Mirante do Paranapanema. 



    Atendendo aos sinais luminosos e sonoros,HENRIQUE parou o veículo às margens da Rodovia, cerca de 100 metros à frente da viatura, e empreendeu fuga a pé com o adolescente, mas acabaram interceptados. No momento da abordagem, HENRIQUE tentou destruir seu aparelho celular, mas foi impedido, sendo certo que ambos permaneceram em silêncio quando questionados. 



    Em nova revista no auto, os agentes da lei encontraram, no console da porta do motorista, a mesma quantia de R$ 985,00 e, debaixo do banco do motorista, descobriram 2 (dois) tabletes maiores e 3 (três) porções menores de erva semelhante a maconha. 



    A materialidade delitiva se encontra comprovada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 17-18), auto de constatação preliminar (fl. 21) e laudo toxicológico definitivo (fls. 112-114). 



    O poder destrutivo e o elevado valor de mercado do entorpecente apreendido, atrelados a forma como foi dividido e escondido, confirmam o intuito mercante. 



    In casu, o crime foi cometido em concurso com o adolescente L, pelo que incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06” (fls. 4-5, e-doc. 5). 



    3. Em 8.11.2023, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo os fundamentos da sentença condenatória:



    “Apelação criminal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Recurso da Defesa – Preliminar – Nulidade da busca pessoal e veicular realizada – Impossibilidade – Circunstâncias que ensejaram fundada suspeita e justificaram a diligência – Preliminar afastada – Mérito – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Subsidiariamente, desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06; afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11343/06; aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06; fixação de regime inicial mais brando; e restituição do valor e veículo apreendido nos autos – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Depoimentos das testemunhas coerentes e sem desmentidos, corroborados pelos demais provas coligidas nos autos – Delito de tráfico bem caracterizado – Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda Fase – Ausentes agravantes e atenuantes – Terceira fase – Mantida a causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/06 – Crime cometido na companhia do menor que confessou informalmente a prática delitiva – Impossibilidade de aplicação da figura do tráfico privilegiado diante da quantidade do entorpecente e circunstâncias do crime – Mantido o regime inicial fechado diante da gravidade do delito aliada à quantidade da droga – Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e o sursis penal – Inviável a restituição do veículos e valor apreendidos, evidenciando-se correto os seus perdimentos em favor da União – Comprovado nos autos a utilização do bem na prática do tráfico de drogas – Origem lícita do valor não demonstrada – Recurso improvido” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 868.188/SP. Em 10.11.2023, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HENRIQUE AFONSO ARAGOSO contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento da apelação criminal n. 1500145-76.2023.8.26.0583. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Prudente, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, conforme a sentença de fls. 79-82. 



    Não satisfeito, o paciente interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso, conforme o acórdão de fls. 83-109. 



    No presente writ, os impetrantes alegam que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade, consistente (i) na nulidade das provas obtidas em busca veicular ilícita; (ii) na negativa à reclassificação da conduta do paciente para aquela capitulada no artigo 28 da Lei 11.343/2006; (iii) na negativa à aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06; (iv) na fixação de regime inicial mais gravoso. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de modo que (i) seja declarada a nulidade da busca veicular, com a consequente absolvição do paciente; (ii) seja o paciente absolvido do delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006; (iii) seja aplicada a causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06; (iv) seja extirpada da condenação a causa especial de aumento de pena do artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/2006; (v) seja substituído o regime inicial fechado pelo aberto ou semiaberto; (vi) sejam restituídos ao paciente o veículo GOL e a quantia de R$ 958,00.



    É o relatório. DECIDO. 



    Verifico que o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, devendo-se reservar a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo (AgRg no HC n. 611.956/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020). 



    Por estes motivos, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora e ao juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ. 



    Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 9).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam a “ausência de investigação prévia ou qualquer elemento robusto a alicerçar a abordagem e incursão policial, de tal forma, mesmo diante da primeira abordagem, os policiais militares não realizaram diligências com intuito de angariar informações que o Acusado estava na cidade de Presidente Prudente/SP para adquirir entorpecente. Tanto é assim, que o valor visualizado na posse do Acusado durante a primeira incursão policial, qual seja R$ 985,00 fora localizado na segunda abordagem. Portanto, se de fato fora a cidade de Presidente Prudente para adquirir maconha, de certo teria utilizado referido valor para aquisição” (fl. 9, e-doc. 1).



    Acrescentam que a análise das palavras dos policiais que realizaram a prisão do paciente revelaria não haver “qualquer circunstância que corrobore pelo estado flagrancial ou justa causa para revista veicular. De tal forma, a única circunstância que gerou o suposto justo motivo foi o fato de vir da cidade de Mirante do Paranapanema/SP e, ter retornado após as 19hs, sem contudo, realizar diligências com intuito de se concluir que estava transportando droga. Tanto que a primeira abordagem ocorreu, pelo fato do Recorrente demonstrar nervosismos ao visualizar a autoridade policial. Percebe-se ainda, que os policiais fazem referência a patrulhamento de rotina (não estavam investigando), quando avistaram um veículo na rodovia, circunstância essa que lhe chamou a atenção para efetivar a abordagem e revista veicular” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Asseveram que “soa inverossímil a versão policial, ao narrar que o réu, depois de ser abordado sem absolutamente nada de ilegal em seu veículo, que trafegava em via pública, haveria confessado, de livre e espontânea vontade, ter adquirido droga em Presidente Prudente para revenda na cidade de Mirante do Paranapanema, quando ainda em sua posse fora localizado o dinheiro da primeira incursão polícia” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Enfatizam que, após o insucesso na primeira abordagem, a autoridade policial, “sem realizar qualquer diligência, efetivou a segunda abordagem e revista no veículo, havendo até mesmo contradição quanto ao real local onde a droga estava armazenada, aliado ainda, se o veículo apresentava supostos locais de armazenamento como ora informado, a droga não teria sido localizada debaixo do banco ou no console da porta. Por fim, o Acusado não estaria na posse da quantia de R$ 985,00 aferido na primeira incursão, teria usado o valor para adquirir o entorpecente” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assinalam não ser possível “afirmar que o acusado estivesse traficando. Embora os policiais militares tenham dito na fase policial que ele havia confessado informalmente a conduta delituosa, em juízo, a versão dos agentes foi contraditória” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Ressaltam não terem sido “realizadas outras diligências a exemplo: na cidade de Mirante do Paranapanema para se constatar o efetivo tráfico de drogas do Acusado. Logo, independentemente disso, a suposta confissão informal não pode prejudicar o réu, vez que não consta nos autos qualquer prova de que ele teria sido advertido pelos policiais sobre seu direito ao silêncio, garantia decorrente do direito fundamental à não autoincriminação previsto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Argumentam que, desconsiderada a “suposta confissão narrada em juízo pelos policiais que realizaram a abordagem, não se verifica nos autos qualquer indício de traficância” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Realçam que “não se vislumbra fundamentação individualizada de que o Paciente de alguma forma tenha se utilizado do menor para o tráfico de drogas ou até mesmo que tenha oferecido entorpecente para consumo. De tal sorte, analisando toda instrução processual, não restou aventada a participação do menor para aquisição ou revenda do entorpecente. Logo, o fato do menor estar na companhia do apelante e, restando ausente circunstâncias visavam atingir ou envolveu o menor, não resta caraterizada a causa de aumento do artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006” (sic, fls. 20-21, e-doc. 1). 



    Defendem a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, “visto tratar-se de réu primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa e não faz parte de organização criminosa. Nos autos, não ecoam provas de que o Acusado seja traficante contumaz, que exerce a traficância com a) caráter residual; b) habitualidade; c) liame objetivo e subjetivo entre o agente-traficante e as atividades criminosas, em sentido amplo” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Alegam que “a quantidade e natureza de drogas, isoladamente, não se presta para afastar o redutor. De tal sorte, na oportunidade, restou aferido que o Apelante transportava 125 gramas de maconha em única porção, não restando localizado petrechos para fracionamento, abordagem de usuário e outras circunstâncias. Ausentes essas circunstâncias, não há como concluir habitualidade no tráfico de drogas” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Argumentam que, sendo “favoráveis as circunstâncias do artigo 59, aliado ao artigo 33, § 2º, alínea ‘b’ e § 3º, Código Penal e o quantum de pena não ultrapassar 8 anos, não se justifica a fixação do regime fechado” (fl. 29, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Em face de todo o exposto, requer-se seja conhecida a presente ordem de Habeas Corpus, para: 



    Em liminar. 



    Sejam suspensos os efeitos da sentença condenatória, em vista do constrangimento ilegal evidenciado, para que o Paciente aguarde o julgamento do writ em liberdade. 



    No mérito 



    1 – Preliminar, que seja reconhecida a ilicitude na busca veicular, e a consequente ilicitude da prova material, operando-se assim, a absolvição do Acusado como incurso no artigo 386, inciso II do CPP; 



    2 – Em razão da ausência de provas conclusivas quanto ao efetivo tráfico de drogas, que o Acusado seja absolvido, conforme artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. 



    3 – Caso ainda reste dúvida a este Juízo, que se valha do instituto in dúbio pro réu. 



    4 – Caso Vossa Excelência rejeite a preliminar aventada ou não entenda pela absolvição, que seja a conduta do Acusado desclassificada para a descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    5 – Na terceira fase da dosimetria da pena, que seja reconhecida a aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    6 – Afastar a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006. 



    7 – Em caso de condenação, para resgate da reprimenda, que seja fixado regime aberto/semiaberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 



    8 – Por fim, quanto ao valor de R$ R$ 958,00 não restou provado que seja proveniente do tráfico de drogas, assim medida justa a restituição. 



    9 – Por fim, quanto a apreensão do veículo Marca I/VW GOL, prata, placas &B33, medida justa a restituição, em vista que não restou demonstrado, durante a instrução processual ser utilizado para o tráfico de drogas ou que tenha sido adquirido em proveito do tráfico de drogas” (sic, fls. 31-32, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, enquanto transportava, para fins de tráfico, 124,51g de maconha, destinada à comercialização na comarca de Mirante do Paranapanema/SP. 



    10. Ao julgar o apelo defensivo, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao fundamento de existência de indícios suficientes da prática do crime de tráfico de entorpecente, afastou a pretensa ilicitude das provas obtidas quando da prisão em flagrante do paciente, nestes termos: 



    “Cumpre, inicialmente, afastar a aventada ilicitude de provas decorrente de eventual ilegalidade na busca pessoal e veicular efetuada pelos policiais militares. 



    Com efeito, a primeira abordagem do sentenciado pelos milicianos se deu quando estes, enquanto trafegavam em via pública, durante patrulhamento de rotina, notaram que o réu e o adolescente, que ocupavam o veículo VW/Gol de placas HJE-7B33, demonstraram nervosismo com a aproximação da viatura. Detalharam que tal percepção foi motivada pelo fato de terem imediatamente tentado fechar os vidros, assim como pelo curso do automóvel que passou a andar em zig zag e aparentava tentar se desvencilhar da aproximação da equipe. 



    Efetivada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado e Henrique e o adolescente foram liberados, contudo, o fato de o veículo apresentar forte odor de maconha e de terem localizado em seu assoalho R$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco) reais, em espécie, chamou a atenção dos policiais. 



    Ainda, durante a abordagem, os acusados informaram que eram de Mirante de Paranapanema e estavam indo a Presidente Prudente para pegar algumas mercadorias, mas não souberam declinar detalhes a respeito. 



    Suspeitando de que eles realmente poderiam estar procurando droga, a equipe policial continuou a diligenciar pela via que dá acesso a cidade de Mirante do Paranapanema, eis que imaginavam que ao saírem de Presidente Prudente estariam em poder de entorpecente.



    Assim, cerca de três horas depois, encontraram citado veículo rumando sentido Mirante do Paranapanema e deram sinais luminosos e sonoros de parada, o que não foi de pronto atendido por Henrique. Aproximadamente cem metros adiante, o acusado encostou o veículo e, juntamente com o adolescente, tentou empreender fuga a pé, mas foram alcançados pelos policiais. 



    Em nova revista ao veículo, embaixo do banco do motorista, foi localizada a droga apreendida nos autos, além da mesma quantia em espécie (R$ 985,00) que agora se encontrava no console da porta do motorista. Informalmente tanto o acusado Henrique quanto o adolescente, confessaram que o dinheiro apreendido era proveniente de venda de drogas e que comercializariam o estupefaciente que portavam. 



    Frise-se que é do escopo da atividade policial promover a segurança da sociedade, sendo a busca pessoal um dos meios de fiscalização adequados a tal finalidade. 



    Vê-se, portanto, que é plenamente lícita a conduta dos policiais em proceder abordagens, buscas e até mesmo prisões, desde que motivados por elementos que indiquem fundada suspeita relacionada à prática de crimes, como restou plenamente demostrado no caso em análise. Nesse sentido: (…)



    Assim, diante da existência de prévia e fundada suspeita para a realização da busca pessoal e veicular, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a licitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas que conduziram à condenação do réu pelo delito que lhe foi imputado, não havendo máculas de nulidades no proceder dos policiais” (fls. 7-11, e-doc. 8).



    11. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova, nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas. 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de busca pessoal e veicular realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos. 



    As razões apresentadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal e veicular. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Alegada nulidade de acórdão. 3. Tráfico de drogas. Busca veicular realizada após informação da agência de inteligência. Apreensão de 316 kg de maconha. Tráfico interestadual. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. 5. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 232.323-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 



    II – Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    III – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes. (...) 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.111-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023). 



    12. Para rever os elementos adotados pelas instâncias ordinárias e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas quanto às peculiaridades da prisão em flagrante do acusado, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA VEICULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 230.967-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    13. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de entorpecente majorado, pelo que a pretendida absolvição ou a desclassificação da conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, nesta instância, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...) 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203.506-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021). 



    14. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Única da comarca de Presidente Bernardes/SP (Ação Penal n. 1500145-76.2023.8.26.0583) negou a aplicação da caus